Tribunal: TJBA
Processo: 8081000-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8081000-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

AGRAVADO: MARCIO ANDRE DOS SANTOS BATISTA

Advogado(s)
:
RAPHAEL RIMULO CALDEIRA CAMPOS

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. TEMA 45 DO STF. INAPLICABILIDADE À EXECUÇÃO IMEDIATA DAS ASTREINTES.IMPENHORABILIDADE DE BENS PÚBLICOS. REDUÇÃO DO TETO DA MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
O descumprimento de obrigação de fazer imposta à Fazenda Pública não autoriza a satisfação imediata das astreintes mediante medidas constritivas típicas da execução contra particulares, devendo eventual pagamento observar o regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição da República.

2.
O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 45 da repercussão geral autoriza a execução imediata apenas das parcelas correspondentes à própria obrigação de fazer convertida em obrigação de pagar, não alcançando a execução antecipada das astreintes fixadas como meio de coerção.

3.
Pela regra da impenhorabilidade dos bens públicos, é vedada a penhora on-line de ativos financeiros da Fazenda Pública para a satisfação de astreintes acumuladas.

4.
A multa prevista no art. 537 do Código de Processo Civil possui natureza instrumental e coercitiva, devendo ser fixada em patamar suficiente para compelir ao cumprimento da ordem judicial, sem se converter em fonte de enriquecimento indevido ou em finalidade autônoma do processo.

Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8081000-94.2025.8.05.0000
, em que é agravante o
MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS
e em que é agravado
MARCIO ANDRE DOS SANTOS BATISTA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e

DAR PROVIMENTO, EM PARTE,

ao agravo de instrumento do executado, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça